Tribunal: TJSP
Processo: 1010130-65.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Apelação. Ação por locupletamento ilícito fundada em cheques. Sentença de parcial procedência no pedido principal para abater parte do montante devido e improcedência do pedido reconvencional. Recurso da parte ré.
1. Preliminar de ilegitimidade afastada. Cheques assinados pela ré, sendo a emitente responsável por sua quitação.
2. Inexigibilidade de débito. Princípio da autonomia e literalidade

Ementa:
Apelação. Ação por locupletamento ilícito fundada em cheques. Sentença de parcial procedência no pedido principal para abater parte do montante devido e improcedência do pedido reconvencional. Recurso da parte ré.
1. Preliminar de ilegitimidade afastada. Cheques assinados pela ré, sendo a emitente responsável por sua quitação.
2. Inexigibilidade de débito. Princípio da autonomia e literalidade dos títulos de crédito. Ausência de prova robusta e convincente quanto a inexigibilidade do montante de R$ 1.885,00. Ônus que incumbia à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC.
3. Pedido reconvencional para repetição em dobro do valor indevidamente cobrado. Autor que, ciente da devolução das mercadorias, ajuizou a demanda pleiteando o valor total do débito, sem efetuar o abatimento de parte da dívida. Aplicação do art. 940 do CC.
4. Sentença reformada apenas para dar parcial provimento ao pedido reconvencional. Recurso provido em parte.